Tribunal: TJPA
Processo: 0010020-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010020-39.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCINETE DO NASCIMENTO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DA CARCEIRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pela
FRANCINETE DO NASCIMENTO TAVARES
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente estatal a pagar o valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais
.

Consta da petição inicial que o Sr. Abrahão Cardoso Tavares, marido da requerente foi preso e encontrado morto dentro do presídio com uma corda no pescoço
.

A requerente alegou
omissão do Estado quanto a segurança de seu encarcerado
, requerendo a condenação de danos materiais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) e danos morais no valor de 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos).

A sentença a aquo julgou os autos, condenando parcialmente o Estado, ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, fato este decorrente do falecimento do marido da recorrente dentro da prisão, por suposto ato ilícito cometido, conforme ID2105019.

Da decisão, foi interposto recurso de Apelação pelo Estado do Pará (ID.
2105020
), no qual foi levantada questões como: a inexistência de culpa do Estado; a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva
in casu;
a ausência de nexo de causalidade e a culpa exclusiva da vítima.

Alega ainda a inexistência de danos morais e, caso não seja este o entendimento, a redução do valor arbitrado.

Por fim, defende que os juros da mora deve ser computado a base de 0,5% e nunca da data do fato e, a correção monetária somente poderá incidir a partir da data que for fixado o valor da condenação.

Diante disso, requer que a sentença seja totalmente reformada.

Foi apresentado contrarrazões pela parte autora, conforme consta no ID 2105021, no qual requereu em suma pelo total desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso no seu duplo efeito (ID
2876699
).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público concluiu pela
falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária à sua manifestação
(ID
3075904
).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; e se há divergência e, proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

O ente estatal suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defendem ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente pela vítima, qual seja, suicídio.

Pois bem, vejamos o que afirma a legislação sobre o tema:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Ademais, como foi acertadamente observado pelo Magistrado
a quo
, é dever do Estado manter a higidez física e mental do detento. Deste modo, este “tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento, ainda que em caso de suicídio
"
(STF, ARE 700927-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/09/2012).

O
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo nos casos de conduta omissiva,
a responsabilidade do Estado é

objetiva
(STF, AI-AgR 799.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2011; STF, RE-AgR 594.902/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 02/12/2010; STF, RE 566.040, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 05/12/2011); STF, REAgR nº 418.566/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008),
não sendo necessário perquirir eventual

culpa/omissão da Administração Pública
(STJ, AgRg no REsp nº 1.305.259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/04/2013).

Ainda, conforme ressaltado pelo Ministro Teori Zavascki em seu voto proferido no recurso especial nº 847.687/GO, "o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos.
Não se justifica que tenha tido acesso a meios aptos a praticar um atentado contra sua própria vida. Os estabelecimentos carcerários são, de modo geral, feitos para impedir esse tipo de evento. Se o Estado não consegue impedir o evento, ele é o responsável
". (STJ, REsp 847.687/GO, Rel. Min. José Delgado, j. 17/10/2006).

Vale firmar também, que em sede de repercussão geral constitucional, o STF fixou, por unanimidade, no julgamento do Re 841.526/RS (DJe 01/08/2016) a seguinte tese: "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento". Veja-se a decisão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS
5º
,
XLIX
, E
37
,
§ 6º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a
Constituição Federal
de 1988, em seu artigo
37
,
§ 6º
, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo
5º
, inciso
XLIX
, da
Constituição Federal
). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do
texto constitucional
. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016)

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus faleceu dentro da carceragem.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) deve ser mantido, vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017).

Quanto aos juros da mora e correção monetária
, não há que se falar em alteração, posto que estão
acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

Desta forma, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÂO, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020